Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701681-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE MELO DO NASCIMENTO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria (processo n. 0707828-38.2022.8.07.0010), proferida nos seguintes termos: Quanto ao pedido de gratuidade de justiça feito pela autora, deixo de analisá-lo, por ora, tendo em vista que a gratuidade, tal qual previsto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, é ampla e irrestrita até a prolação da sentença. Assim, o pedido será analisado na hipótese de eventual interposição de recurso pela parte, mediante a prévia comprovação do direito ao benefício (Enunciado 116 do Fonaje). A tutela de urgência será concedida quando houver comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No tocante à probabilidade do direito, entendo que os fatos narrados na exordial carecem de uma cognição mais aprofundada, sendo salutar aguardar eventual resposta a ser oferecida pelos requeridos. Vale destacar, ademais, que não há comprovação de que o nome da Autora tenha sido inscrito nos cadastros restritivos. Por fim, em relação ao perigo de dano, consigno que o rito previsto na Lei 9.099/95 é bastante célere, de modo que não haverá prejuízo em se aguardar a sentença a ser proferida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Intime-se a parte autora para que tome ciência desta decisão, bem como para que EMENDE A INICIAL, trazendo aos autos o comprovante dos débitos que estão sendo cobrados pela Neoenergia. Realizada a emenda, citem-se os requeridos. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da antecipação de tutela pretendida pela agravante. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Ante o exposto, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito